Tribunal: STF
Processo: RE 1460974
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Supervisora de Ensino. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e direção que só podem ser computadas para efeito de aposentadoria especial quando exercidas por professores. Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Supervisor de Ensino para a aposentadoria especial, de acordo com o entendimento do STF. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário não providos .”



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 40, §§5º e 10, da Carta Magna, bem como ao decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 3.772 e no Tema 965 (RE 1.039.644-RG), ao fundamento de que o direito à aposentadoria especial é restrita aos ocupantes de cargo de professora.



    Nessa linha, aduz “que a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de supervisor de ensino, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (fl. 4, Doc. 6).



    Considerando o julgamento de mérito do Tema 965, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos da Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 8).



    Em juízo negativo de retratação, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 9):



    “MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Supervisora de Ensino. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e direção que só podem ser computadas para efeito de aposentadoria especial quando exercidas por professores. Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Supervisor de Ensino para a aposentadoria especial, de acordo com o entendimento do STF. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário não providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 1.039.644/SC. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 965 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.”



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA interpuseram Agravo Interno (Doc. 10). Diante disso, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso, e admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 3):



    “Encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil, como já reconhecido por este C. STF no Tema nº 965 de repercussão geral: "965 - Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência." 



    A tese firmada em tal tema restou assim estabelecida: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública.



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. 



    Igualmente, encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de aposentadoria diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a autora faz jus à aposentadoria especial, por tratar-se de professora que exercia o cargo de supervisora de ensino.



    Veja-se a tese de julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria):



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“



    Assim, em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola e, posteriormente de supervisora de ensino, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 



    Merece ser mantido, portanto, o acórdão recorrido.



    Por fim, para divergir dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente em relação à natureza do cargo exercido pela parte autora e ao cômputo do tempo de trabalho para aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º/10/2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.174.140 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 12/2/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente